Tribunal: TJDFT
Processo: 0729857-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Processo : 0729857-49.2021.8.07.0000 DESPACHO Após inclusão do processo em pauta, comparece aos autos a agravada informando que houve desocupação voluntária do imóvel locado (id. 31345995). Assim, ao agravante para manifestação de direito sobre a petição apresentada pela agravada, devendo informar se ainda subsiste interesse recursal. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 10 de dezembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator